Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709091-13.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO VALDEMIR RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO URBANA. BANCA DE JORNAL E REVISTA. OBRAS SEM LICENCIAMENTO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA DESTINAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual o autor buscava desconstituir auto de infração, embargo e intimação demolitória expedidos pela Administração Pública, alegando possuir autorização válida para obras de ampliação e reforma de banca de jornal e revista. A decisão recorrida reconheceu a inexistência de licenciamento válido e a alteração indevida da destinação do uso da banca para atividades de bar/restaurante/lanchonete, mantendo a validade dos atos fiscalizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os atos fiscalizatórios expedidos pela Administração Pública atendem à legislação vigente; (ii) apurar se o permissionário possuía autorização válida para as obras realizadas e para a alteração da destinação do uso da banca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública detém poder de polícia para fiscalizar e restringir o uso de bens públicos, garantindo a observância da legislação urbanística e o interesse coletivo. 4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, sendo ônus do administrado demonstrar sua invalidade, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A intimação demolitória foi precedida de regular processo administrativo, no qual foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 6. A única autorização apresentada pelo apelante estava vencida desde 2017, inexistindo prova de licenciamento válido para as obras realizadas. 7. A legislação distrital exige licenciamento prévio para a execução de obras, conforme previsto nos arts. 15, 22 e 50 da Lei Distrital no 6.138/2018, requisito não atendido pelo apelante. 8. Além da irregularidade na construção, houve alteração indevida da destinação da banca de jornal e revista para atividades de bar/restaurante/lanchonete, em descumprimento ao art. 18, IV, da Lei Distrital no 324/1992. 9. A ação fiscalizatória, incluindo embargo e intimação demolitória, pautou-se na legislação vigente e nos princípios da legalidade e autotutela administrativa, sendo legítima e necessária para o restabelecimento da ordem urbanística. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O poder de polícia da Administração Pública autoriza a fiscalização, o embargo e a intimação para demolição de obras realizadas sem licenciamento válido. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar sua invalidade. 3. A alteração indevida da destinação da banca de jornal e revista para atividade diversa sem autorização viola a legislação distrital e justifica a atuação fiscalizatória. 4. A ausência de licenciamento prévio para obras sujeitas a controle administrativo enseja a aplicação de sanções, independentemente de eventual regularização futura da legislação aplicável. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Distrital no 324/1992, art. 18, IV; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22 e 50; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1297933, 07285975420198070016, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 04.11.2020, pub. 21.11.2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, 2o, parágrafo único, incisos VI, VII, VIII e XIII, da Lei 9.784/1999, 18, inciso IV e §1o, da Lei Distrital 324/1992, e 15, inciso III, da Lei Distrital 6.138/2018, sustentando que o reconhecimento da legalidade dos atos administrativos sancionatórios em discussão afastou os efeitos da autorização administrativa legítima e válida, formalmente emitida por autoridade competente após regular vistoria técnica que atestou que as intervenções promovidas pelo recorrente não incorreram em ampliação da área construída ou alteração da destinação originária do uso do espaço público; b) artigos 2o, parágrafo único, incisos VI, VII, VIII e XIII, da Lei 9.784/1999, e 50, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital 6.138/2018, afirmando que a decisão objurgada afronta os princípios da segurança jurídica, confiança legítima, razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a ausência de qualquer oposição administrativa durante décadas reforça a sua boa-fé, que apenas promoveu adequações no espaço físico para atender à nova demanda social e não com o intuito de expandir ou modificar a finalidade autorizada; e c) artigos 2o, parágrafo único, incisos VI, VII, VIII e XIII, da Lei 9.784/1999, e 18, inciso IV e §1o, da Lei Distrital 324/1992, asseverando que não foi levado em conta que o recorrente efetuou regularmente o pagamento de preço público pela ocupação da área, mediante guias oficiais expedidas pelo sistema da própria Administração, configurando ofensa aos princípios da legalidade, da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada transgressão ao artigo 2o, parágrafo único, incisos VI, VII, VIII e XIII, da Lei 9.784/1999. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em análise ao conjunto probatório reunido pelo autor, não há prova de licenciamento da obra aprovado pela Administração no período das obras, mas a autorização n. 007/2017- RAXI, em caráter precário, com validade até 07/09/2017, portanto, vencida (ID 68048794 – pág. 5). Esse fato inclusive foi bem analisado nas decisões administrativas que indeferiram o pleito do administrado de anulação dos atos fiscalizatórios. (...) Além de não possuir licenciamento regular das obras, o apelante alterou a destinação da permissão de banca de revista para bar/restaurante/lanchonete. A documentação acostada pelo réu não deixa dúvida quanto à referida irregularidade. Com base no relatório da fiscalização, embora seja possível o incremento de prestação de outros serviços à Banca de Revistas, que não poderá exceder a 1/3 da área total autorizada, na “Banka”, constatou-se que não há atividade de banca de jornais e revistas, mas atividade que envolve alimentação, não como adicional, mas como atividade principal; e não ocupa apenas 1/3 da área, mas a sua totalidade, o que fere o disposto no art. 18, IV, da Lei Distrital n. 324/92, que disciplina o serviço de Bancas e Revistas no âmbito do Distrito Federal (ID 68048794 – pág. 5 – parte final). Ora, como se verifica, o apelante alterou a destinação de seu negócio de banca de revistas para bar/restaurante/lanchonete sem autorização e à margem da legislação que rege a matéria. Não há autorização válida em vigor, ao contrário do alegado pelo apelante, pois a autorização constante dos autos venceu no ano de 2017. (...) o fato de pagar o preço público pela utilização da área não atrai a regularidade que se exige quanto à destinação da permissão, a qual, inclusive, está com o prazo de validade expirado (2017).” (ID 70231466). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 18, inciso IV e §1o, da Lei Distrital 324/1992, 15, inciso III, e 50, §§ 1o e 2o, ambos da Lei Distrital 6.138/2018, e 18, inciso IV e §1o, da Lei Distrital 324/1992, porque, para que se pudesse vislumbrar a aludida infringência aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025